Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM COMPENSAÇÃO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória.” (AgInt no MS 22.799/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 22/08/2018)

2. A petição de esclarecimento pela parte impetrante quanto aos pedidos iniciais do mandado de segurança não pode ser recebida como emenda à petição inicial, sob pena de desestabilização objetiva da demanda.

3. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida. Unânime.